Tribunal: TJMT
Processo: 1000538-03.2022.8.11.0101
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000538-03.2022.8.11.0101
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[ANGELO LAZARIM - CPF: 956.031.159-04 (APELANTE), JACKSON SOKOLOVSKI ALVES - CPF: 017.901.911-22 (ADVOGADO), NOELI GRIGOLETTO BORELI - CPF: 001.384.071-18 (APELADO), DENISE GALLERT PAULI - CPF: 040.655.451-02 (ADVOGADO), WILIAMARA TOMASI - CPF: 043.426.141-62 (ADVOGADO), KAMILA BORELI GARCIA - CPF: 039.243.651-56 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ACIDENTE DE TRÂNSITO COM VÍTIMA FATAL. RESPONSABILIDADE CIVIL SUBJETIVA. CULPA EXCLUSIVA DO CONDUTOR. DANO MORAL. REDUÇÃO DO VALOR. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Recurso de apelação interposto contra sentença que, em ação de indenização, condenou o réu ao pagamento de danos materiais e morais em decorrência de acidente de trânsito com resultado morte. O apelante busca a improcedência dos pedidos ou, subsidiariamente, a redução do valor da indenização por danos morais.

II. Questão em discussão:

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a culpa pelo acidente de trânsito que resultou na morte do esposo e pai das autoras foi exclusiva do réu, que adentrou rotatória sem observar a preferência de passagem da vítima; e (ii) saber se o valor de R$ 140.000,00, fixado a título de danos morais, é proporcional e razoável, considerando a capacidade econômica do ofensor.

III. Razões de decidir:

3. A responsabilidade civil subjetiva, prevista nos artigos 186 e 927 do Código Civil, exige a comprovação da conduta culposa, do dano e do nexo de causalidade. No caso, a culpa exclusiva do réu restou demonstrada pelo conjunto probatório, especialmente pela prova testemunhal e pela violação da regra de preferência em rotatória, disposta no art. 29, III, 'b', do Código de Trânsito Brasileiro.

4. A alegação de ausência de prova técnica não afasta a condenação, pois o juiz forma seu convencimento com base nas provas disponíveis, sendo a prova testemunhal, quando coesa, suficiente para elucidar os fatos. A tese de culpa concorrente não foi comprovada pelo réu, ônus que lhe incumbia nos termos do art. 373, II, do CPC.

5. O valor da indenização por dano moral deve atender à dupla finalidade de compensar a vítima e punir o ofensor, observando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como a capacidade econômica das partes. A fixação em R$ 140.000,00 mostra-se excessiva diante da comprovada hipossuficiência do réu, devendo ser reduzida para patamar que não comprometa sua subsistência.

IV. Dispositivo e tese:

6. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

“1. Em acidente de trânsito ocorrido em rotatória, a presunção de culpa é do condutor que adentra a via sem observar a preferência de passagem daquele que já está circulando, conforme art. 29, III, 'b', do CTB, cabendo-lhe o ônus de provar a existência de excludente de sua responsabilidade.

2. A fixação do valor da indenização por danos morais deve ponderar a extensão do dano e a capacidade econômica do ofensor, a fim de atender aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, evitando-se o enriquecimento sem causa e a imposição de obrigação inexequível.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por ANGELO LAZARIM em face da r. sentença (ID 306236878), proferida pelo douto Juízo da Vara Única da Comarca de Cláudia/MT, que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais Decorrentes de Acidente de Trânsito ajuizada por NOELI GRIGOLETTO BORELI e KAMILA BORELI GARCIA, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na exordial.

A decisão vergastada condenou o ora Apelante ao pagamento de: a) R$ 1.256,60 (um mil, duzentos e cinquenta e seis reais e sessenta centavos) a título de danos materiais, com juros e correção monetária a partir do evento danoso; e b) R$ 140.000,00 (cento e quarenta mil reais) a título de danos morais, com juros a contar do evento danoso e correção monetária a partir do arbitramento. Em razão da sucumbência, condenou-o, ainda, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da condenação, suspendendo a exigibilidade em virtude da concessão dos benefícios da justiça gratuita.

Inconformado, o Apelante, em suas razões recursais (ID 306236888), pugna pela reforma integral do julgado. Preliminarmente, requer a manutenção dos benefícios da justiça gratuita, reafirmando sua condição de hipossuficiência econômica por ser aposentado e perceber renda mensal de um salário mínimo, da qual é descontado empréstimo consignado.

No mérito, a argumentação recursal estrutura-se em cinco eixos centrais.

Primeiramente, sustenta a ausência de provas técnicas conclusivas para a formação do convencimento do juízo a quo. Aduz que a condenação se amparou, de modo exclusivo, em depoimentos testemunhais, carecendo o feito de elementos probatórios objetivos, como perícia técnica, reconstituição do sinistro ou croqui oficial da autoridade de trânsito. Ressalta que a própria testemunha policial confirmou a inoperância das câmeras de segurança no local e data do acidente. Assim, a conclusão de que o Apelante adentrou a rotatória em alta velocidade seria fruto de percepções subjetivas, insuficientes para fundamentar a responsabilidade civil, que exige prova robusta da conduta culposa, do dano e do nexo causal, nos termos dos artigos 186 e 927 do Código Civil.

Em segundo lugar, argui a ocorrência de inversão indevida do ônus da prova. Afirma que a sentença incorreu em grave equívoco ao fundamentar a condenação na premissa de que o réu não logrou comprovar que não deu causa ao acidente. Tal raciocínio, segundo o Apelante, viola frontalmente o disposto no art. 373, I e II, do Código de Processo Civil, que atribui às autoras o ônus de provar o fato constitutivo de seu direito. Em suas palavras:

“Na presente ação, fundada em responsabilidade civil subjetiva, incumbia exclusivamente às autoras comprovar os elementos essenciais da responsabilidade: a conduta culposa do Apelante, o dano e o nexo de causalidade entre ambos. Entretanto, ao julgar procedente o pedido sob o argumento de que o réu não logrou comprovar que não deu causa ao acidente, a origem adotou uma lógica processualmente invertida e desprovida de respaldo legal.”

Como terceiro ponto, defende o não reconhecimento da culpa concorrente da vítima. Critica o fundamento da sentença que afastou tal tese com base na ausência de testemunhas que confirmassem o excesso de velocidade do de cujus. Argumenta que a mesma carência de prova técnica que impede a certeza sobre a sua própria conduta também obsta a exclusão categórica da culpa da vítima, sendo imperativo, diante da dúvida razoável, o reconhecimento da concorrência de culpas, nos termos do art. 945 do Código Civil, com a consequente redução proporcional da indenização.

Em quarto lugar, alega que a sua saída do local do acidente foi indevidamente valorada como "fuga" e elemento de reforço à tese de culpa. Contextualiza sua conduta como uma reação de autopreservação, afirmando ser pessoa idosa, sem antecedentes, que ficou abalado com o ocorrido e temeu por sua integridade física diante da aglomeração de populares e do risco de linchamento. Sustenta que sua atitude foi uma "reação compreensível, humana, instintiva", e não uma tentativa dolosa de se esquivar da responsabilidade.

Por fim, e de forma subsidiária, insurge-se contra o valor excessivo dos danos morais. O montante de R$ 140.000,00 (cento e quarenta mil reais) é reputado desproporcional e desarrazoado, incompatível com sua realidade econômica de aposentado que percebe um salário mínimo. Alega que a condenação, em tal patamar, compromete sua dignidade e a própria viabilidade de cumprimento da obrigação, transformando a indenização em sanção de caráter confiscatório.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso para: a) reformar a sentença, julgando totalmente improcedentes os pedidos iniciais; b) subsidiariamente, reconhecer a culpa concorrente da vítima, com a redução proporcional da condenação; e c) ainda subsidiariamente, reduzir significativamente o valor arbitrado a título de danos morais.

Devidamente intimadas, as Apeladas apresentaram contrarrazões (ID 306236894). Rebatem ponto a ponto os argumentos recursais. Afirmam que as provas dos autos são robustas, incluindo boletins de ocorrência, laudos periciais, o depoimento do próprio Apelante e, notadamente, o testemunho ocular do Sr. Adão de Azevedo, que confirmou a dinâmica do acidente. Argumentam que não houve inversão do ônus probatório, pois cumpriram integralmente seu encargo (art. 373, I, CPC), cabendo ao Apelante, que não o fez, provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito autoral (art. 373, II, CPC).

Sustentam a inexistência de culpa concorrente, reforçando que o Apelante não possui Carteira Nacional de Habilitação (CNH), admitiu não ter visto a vítima e invadiu a via preferencial, sendo sua culpa exclusiva e manifesta. Quanto à fuga, defendem que a valoração foi correta, pois o Apelante não se apresentou espontaneamente, sendo localizado e preso em flagrante, além de não ter prestado qualquer auxílio ou solidariedade à família.

Por fim, defendem a manutenção do quantum indenizatório, argumentando que o valor da vida é imensurável e que a quantia de R$ 140.000,00 está em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça para casos análogos de morte em acidente de trânsito. Requerem, ao final, o desprovimento do recurso e a majoração dos honorários de sucumbência.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível em que a parte recorrente busca a reforma da sentença que o condenou ao pagamento de indenização por danos materiais e morais, em decorrência de acidente de trânsito com vítima fatal.

Alega o Apelante, em suma, a ausência de provas conclusivas de sua culpa, a inversão indevida do ônus probatório e, subsidiariamente, a existência de culpa concorrente da vítima, além de reputar excessivo o valor arbitrado a título de danos morais.

Já as Apeladas defendem a manutenção integral da sentença, sustentando a robustez do conjunto probatório que demonstra a culpa exclusiva do Apelante, bem como a adequação do quantum indenizatório à gravidade do dano.

PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA (arguida em contrarrazões)

As Apeladas, em sede de contrarrazões, insurgem-se contra a manutenção do benefício da justiça gratuita concedido ao Apelante, ao argumento de que a mera declaração de hipossuficiência não seria suficiente para tal desiderato.

A preliminar, contudo, não merece acolhimento.

O benefício da gratuidade judiciária, assegurado constitucionalmente, visa garantir o amplo acesso à justiça. Embora a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural não seja absoluta, sua desconstituição exige a presença de elementos nos autos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão. No caso em apreço, ocorre o inverso. O Apelante, além da declaração de pobreza, colacionou aos autos (ID 306236891) os demonstrativos de crédito de seu benefício previdenciário, os quais atestam que sua única fonte de renda corresponde a um salário mínimo mensal, sobre a qual incidem, ainda, descontos relativos a empréstimo consignado. Tais documentos corroboram, de forma inequívoca, a sua condição de vulnerabilidade econômica, tornando imperativa a manutenção da benesse.

Assim, rejeito a preliminar.

MÉRITO

Pois bem. O recurso comporta parcial acolhimento.

A controvérsia central reside na aferição da responsabilidade civil pelo trágico acidente que ceifou a vida do Sr. José Boreli, esposo e pai das Apeladas.

Para a configuração do dever de indenizar, em se tratando de responsabilidade civil subjetiva, faz-se necessária a comprovação da conduta culposa do agente, do dano e do nexo de causalidade entre ambos, nos termos do que dispõem os artigos 186 e 927 do Código Civil.

O Apelante estrutura sua defesa na tese de fragilidade probatória, alegando que a condenação se baseou unicamente em depoimentos testemunhais, sem o amparo de prova técnica. Tal argumento, todavia, não se sustenta.

O sistema processual civil brasileiro adota o princípio do livre convencimento motivado, segundo o qual o magistrado é livre para apreciar as provas produzidas nos autos, desde que fundamente sua decisão. A prova testemunhal, quando coesa e harmônica com os demais elementos de convicção, é plenamente apta a embasar um decreto condenatório, não havendo hierarquia entre os meios de prova.

No caso concreto, o conjunto probatório é robusto e aponta, de maneira segura, para a culpa exclusiva do Apelante. A dinâmica do acidente, ocorrido em uma rotatória, atrai a incidência de norma específica do Código de Trânsito Brasileiro, cujo artigo 29, inciso III, alínea 'b', estabelece, de forma cristalina, a preferência de passagem daquele que já se encontra circulando por ela. A prova oral colhida em juízo, notadamente o depoimento da testemunha ocular Adão de Azevedo, foi categórica ao afirmar que a vítima já estava concluindo a manobra na rotatória quando foi abalroada pela caminhonete do Apelante, que adentrou a via preferencial sem as devidas cautelas.

Corrobora essa conclusão a própria confissão qualificada do Apelante em seu depoimento pessoal. Ao admitir que "não viu" a motocicleta da vítima antes da colisão, ele evidencia, por si só, a violação do dever de cuidado e atenção indispensáveis à segurança do trânsito, imposto a todo condutor pelo artigo 28 do mesmo diploma legal. A alegação de que a vítima trafegava em alta velocidade restou isolada nos autos, desacompanhada de qualquer elemento probatório mínimo, não se desincumbindo o réu do ônus que lhe competia, nos termos do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil.

Ademais, a conduta do Apelante de dirigir sem possuir Carteira Nacional de Habilitação, embora constitua infração administrativa autônoma, revela um desapreço pelas normas de trânsito e reforça o juízo de reprovabilidade de seu comportamento. Da mesma forma, sua evasão do local do acidente, ainda que justificada pelo temor de represálias, impediu a imediata apuração dos fatos e a prestação de socorro, conduta que, somada às demais, compõe um quadro de manifesta imprudência. Desse modo, não há que se falar em culpa exclusiva ou concorrente da vítima, restando irretocável a sentença no ponto em que reconheceu a responsabilidade exclusiva do Apelante pelo evento danoso.

No que tange aos danos materiais, a condenação no valor de R$ 1.256,60 (um mil, duzentos e cinquenta e seis reais e sessenta centavos) encontra-se devidamente comprovada pela nota fiscal de conserto da motocicleta (ID 306236371), devendo ser mantida.

Resta, por fim, a análise do quantum indenizatório fixado a título de danos morais. A perda de um ente querido em circunstâncias tão trágicas representa, inegavelmente, um dano moral in re ipsa, cuja dor e sofrimento são presumidos e dispensam comprovação. A indenização, em tais casos, assume uma dupla função: compensar as vítimas pelo abalo psíquico sofrido e punir o ofensor, desestimulando a reiteração de condutas semelhantes.

A sentença fixou a reparação em R$ 140.000,00 (cento e quarenta mil reais). Embora tal valor, em abstrato, não se mostre exorbitante diante da magnitude da perda, a sua fixação deve, necessariamente, observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, ponderando não apenas a extensão do dano, mas também a capacidade econômica do ofensor, sob pena de a condenação se tornar inexequível e se converter em fonte de enriquecimento sem causa.

No caso dos autos, restou comprovado que o Apelante é pessoa idosa, aposentado, com renda mensal correspondente a um salário mínimo. Assim, com a devida vênia ao entendimento do juízo a quo, entendo que o valor arbitrado se revela excessivo e desproporcional à realidade financeira do Apelante, merecendo ser redimensionado.

Considerando as particularidades do caso, a gravidade da conduta do Apelante, a imensurável dor das Apeladas e, por outro lado, a limitada capacidade econômica do ofensor, afigura-se mais justo e razoável reduzir o montante da indenização por danos morais para R$ 90.000,00 (noventa mil reais), valor que, sem se mostrar irrisório, cumpre a função reparatória e pedagógica da medida, adequando-se aos contornos fáticos e financeiros da lide.

Ante todo o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO, para, mantendo hígidos os demais termos da sentença, reduzir o valor da condenação a título de danos morais para R$ 90.000,00 (noventa mil reais), mantida a incidência de juros de mora a partir do evento danoso (Súmula 54/STJ) e correção monetária a partir deste arbitramento (Súmula 362/STJ).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2025